Tribunal: TJSP
Processo: 9057073-59.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. CIVIL. APELAÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO ANTE O RECONHECIMENTO PARCIAL DO PEDIDO. RECURSO DO AUTOR VISANDO A MODIFICAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO.
I. CASO EM EXAME.
1. Ação de cobrança de expurgos inflacionários, em que o processo foi julgado extinto, em razão do reconhecimento parcial do pedido, pelo Banco, com o depósito do valor nos autos e

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. CIVIL. APELAÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO ANTE O RECONHECIMENTO PARCIAL DO PEDIDO. RECURSO DO AUTOR VISANDO A MODIFICAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO.
I. CASO EM EXAME.
1. Ação de cobrança de expurgos inflacionários, em que o processo foi julgado extinto, em razão do reconhecimento parcial do pedido, pelo Banco, com o depósito do valor nos autos e aceitação do autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Insurgência recursal do autor visando a modificação da verba honorária fixada em R$ 300,00, na vigência do CPC/73. Subsidiariamente, requer a majoração da verba honorária.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Cabimento da majoração dos honorários, que devem ser fixados em R$ 1.518,00, diante das circunstâncias da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Recurso provido.